Tribunal: TJDFT
Processo: 0747638-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. A movimentação financeira levantada em sigilo financeiro, apesar de não importar de fato em renda mensal de tal valor, demonstra que é possível ao genitor arcar com os alimentos demandados pelo autor em quantia superior àquela fixada pelo Juízo a quo.
5. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor, para fixar os alimentos em 3,5 (três e meio) salários mínimos.